Tribunal: STF
Processo: ARE 1500155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BIS IN IDEM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Carecem de interesse recursal os recorrentes na parte em que se volta contra questão que lhes foram decididas favoravelmente na sentença.



    2. É cediço que o liame entre os servidores públicos temporário e a Administração Pública ostentam natureza jurídico-administrativa, sujeitando-se, pois, às normas previstas no artigo 37, inciso IX, e também no artigo 39, § 3º, da CF, cujos dispositivos não faz nenhuma distinção entre servidores ocupantes de cargo efetivo e temporários.



    3. A percepção do adicional noturno é devida ainda que o labor seja realizado em turnos de revezamento, a teor das Súmulas 213 e 214 do STF. Logo, uma vez comprovado o trabalho em regime de plantão, os autores fazem jus ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal no período laborado (entre as 22 horas de um dia e as 05 horas do dia seguinte), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, respeitado a prescrição quinquenal.



    4. O adicional de periculosidade não é devido no caso, dado que os apelantes receberam a gratificação decorrente do risco de vida, cuja finalidade é também compensar-lhes pela exposição a agentes que ameaçam sua vida. Em outras palavras, não é cabível a cumulação dos adicionais de periculosidade e de risco de vida, porquanto ambos possuem o mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.



    5. A partir da entrada em vigor da EC n.º 113/2021 (09/12/2021) os valores atrasados em que a Fazenda Pública for condenada devem ser corrigidos de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).



    6. Modificado o resultado do julgamento devem ser redistribuídos os encargos sucumbenciais, e a verba honorária fixada na fase de liquidação por ser a sentença ilíquida.



    7. Provido parcialmente o apelo, não há se falar em majoração dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente